Tribunal: TJDFT
Processo: 0708612-64.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO ORIGINADO POR AÇÃO POPULAR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. PROTESTO. PRAZO PRESCRICIONAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. ERRO GRÁFICO CONFIGURADO. VALIDADE DO ATO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO.
1. O requerimento de cumprimento da sentença não é originado por “ação judicial". 1.1. A ação, via de acesso à Jurisdição, direito subjetivo público atribuído ao demandante, já foi exercida e gerou a sentença passível de cumprimento. 1.2. Cuida-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias singulares, em outros autos e Juízos. 1.3. No presente caso não há justificativa jurídica para o proferimento de sentença, ou para a interposição de apelação. 1.4. No entanto, com o intuito de salvaguardar a situação jurídica ora examinada, a despeito dos efeitos do princípio da unirrecorribilidade, deve ser aplicado à espécie a fungibilidade recursal.
2. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de “extinção” do incidente de cumprimento de sentença, tendo em vista a suposta ocorrência do transcurso do prazo de prescrição em relação à pretensão ao crédito exercida pelo Distrito Federal, nos autos do processo no 330730/1991, decorrente do ajuizamento de ação popular.
3. O acórdão n° 102386 (APC n° 42.679/1996) condenou membros e servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal à restituição dos valores alusivos ao adicional de atividade legislativa. 3.1. O referido acórdão transitou em julgado aos 31 de março 1998, data que determina o início do prazo da prescrição para o exercício da subsequente pretensão ao crédito pelo Distrito Federal.
4. Nos termos da regra prevista no art. 21 da Lei no 4.717/1965 é de 5 (cinco) anos o prazo de prescrição para o ajuizamento da ação popular. 4.1. Ressalte-se ainda o enunciado no 150 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, no seguinte sentido “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”, o que corrobora o fundamento segundo o qual o prazo de prescrição para o devido cumprimento de sentença é de 5 (cinco) anos.
5. O termo final para o início da fase de cumprimento da sentença proferida nos autos do processo no 330.730/1991 ocorreria após o transcurso de 5 (cinco) anos, ou seja, aos 31 de março de 2003. 5.1. Ocorre, no entanto, que aos 24 de março de 2003 o Distrito Federal, sob o argumento de dificuldade na identificação dos devedores, propôs judicialmente o protesto (autos no 2003.01.1.021069-3) com o intuito de interromper o transcurso do prazo prescricional. 5.2. Observe-se, a esse respeito, que nos termos da regra prevista no art. 9o, do Decreto n° 20.910/1932, a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos é retomada pela metade a partir da data do ato que a interrompeu ou do momento da preclusão da decisão que encerrou a ação cautelar de protesto (art. 202, parágrafo único, do Código Civil). 5.3. No caso em deslinde a decisão que encerrou o processo originado pela ação de protesto foi proferida aos 21 de março de 2016. 5.4. A mencionada decisão foi publicada no dia 1° de abril de 2016. 5.5. Aos 4 de abril de 2016 os autos do processo foram remetidos à Procuradoria do Distrito Federal. 5.6. Diante desse cenário o transcurso do prazo prescricional foi retomado aos 5 de abril de 2016.
6. Com efeito, ao considerar: a) a interrupção do prazo da prescrição com o ajuizamento da referida “ação de protesto”; e consequentemente b) a retomada do prazo, pela metade, aos 5 de abril de 2016, o último dia para o início da fase de cumprimento de sentença ocorreria apenas aos 5 de outubro de 2018. 6.1. É indispensável o registro de que o credor requereu o cumprimento da sentença proferida na ação popular aos 11 de agosto de 2017. 6.2. Assim, é inevitável o reconhecimento de que não houve o transcurso do prazo da prescrição para o exercício da pretensão pelo Distrito Federal.
7. De fato, o reconhecimento da nulidade na intimação promovida por meio de edital, ao menos em tese, produz a eficácia de afetar diretamente a contagem do prazo da prescrição para o exercício da pretensão pelo credor.
8. A despeito de ter o Distrito Federal mencionado a Resolução n° 32/1991 na petição inicial que veiculou seu protesto, indicou equivocadamente ato normativo diverso no edital, no caso, o "Ato da Mesa Diretora". 8.1. O referido erro material, no entanto, não impediu a perfectibilização da intimação pretendida. 8.2. O ato de comunicação, além de ter oferecido ciência, aos devedores, a respeito do ressarcimento de valores recebidos por meio de ato administrativo declarado inválido, por intermédio do julgamento do pedido formalizado por intermédio de ação popular, interrompeu o transcurso do prazo prescricional aludido.
9. Verifica-se, nesse sentido, que a inexatidão na indicação do aludido ato não pode esvaziar a essência do instrumento editalício. 9.1. Com efeito, é notória: a) a ausência de prejuízos no referido ato de intimação; e b) a não ocorrência do transcurso do prazo de prescrição.
10. Recurso conhecido e provido.